Tribunal: TJSP
Processo: 1007290-26.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Rescisão do negócio jurídico – Pedido de concessão da gratuidade da justiça pela pessoa jurídica – Concessão de prazo para juntar documentos demonstrando a hipossuficiência – Elementos trazidos aos autos que não foram aptos à demonstração de insuficiência de recursos – Indeferimento do benefício e concessão do prazo de cinco dias para recolhimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Rescisão do negócio jurídico – Pedido de concessão da gratuidade da justiça pela pessoa jurídica – Concessão de prazo para juntar documentos demonstrando a hipossuficiência – Elementos trazidos aos autos que não foram aptos à demonstração de insuficiência de recursos – Indeferimento do benefício e concessão do prazo de cinco dias para recolhimento do preparo recursal – Rejeição do pedido de reconsideração e concessão, em caráter derradeiro, de mais cinco dias para o recolhimento – Três meses depois, a apelante trouxe novos documentos que, segundo ela, demonstravam as suas dificuldades financeiras – Na verdade, os novos elementos também não alteravam o panorama fático já exposto – Deserção reconhecida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007290-26.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PACHANI &
ASSOCIADOS CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÍ e ANTONIO ÁLVARO DE SOUZA
(PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÍ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1007290-26.2017.8.26.0302 - Jaú - Voto n.o 29.937
2
VOTO N.o 29.937
COMARCA: JAÚ
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007290-26.2017.8.26.0302
APELANTE:
PACHANI
&
ASSOCIADOS
CONSULTORIA
E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA. EPP
APELADOS: MUNICÍPIO DE ITAPUÍ E ANTÔNIO ÁLVARO DE
SOUZA (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÍ)
Juiz de Primeira Instância: Pedro Siqueira de Pretto
APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Rescisão do negócio jurídico
Pedido de concessão da
gratuidade da justiça pela pessoa jurídica Concessão de prazo
para juntar documentos demonstrando a hipossuficiência
Elementos trazidos aos autos que não foram aptos à
demonstração de insuficiência de recursos Indeferimento do
benefício e concessão do prazo de cinco dias para recolhimento
do preparo recursal Rejeição do pedido de reconsideração e
concessão, em caráter derradeiro, de mais cinco dias para o
recolhimento Três meses depois, a apelante trouxe novos
documentos que, segundo ela, demonstravam as suas
dificuldades financeiras Na verdade, os novos elementos
também não alteravam o panorama fático já exposto

Deserção reconhecida Recurso não conhecido.
Trata-se de ação pelo rito ordinário promovida por Pachani &
Associados Consultoria e Terceirização Ltda. - EPP em face do Município
de Itapuí e do Prefeito Antônio Álvaro de Souza, na qual alega que se
sagrou vencedora no Pregão Eletrônico n.o 05/2017, para prestação de
serviços de limpeza urbana, assinando o contrato em 11 de abril de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1007290-26.2017.8.26.0302 - Jaú - Voto n.o 29.937
3
Em razão disso, providenciou o necessário para a prestação dos serviços,
iniciado em 09 de maio de 2017. Posteriormente o Município manifestou
desinteresse em emitir novas ordens de serviços. Porém, o réu está
realizando o serviço de limpeza urbana com outras pessoas. Requer a
declaração de legalidade do processo licitatório, a rescisão unilateral do
contrato, a condenação dos réus ao pagamento dos custos referentes ao
período faltante do negócio jurídico celebrado e à indenização pela multa
rescisória do aluguel de equipamentos e demais gastos, além da proibição
de pagamentos de faturas a prestadores de serviços e do veto ou proibição
de aplicação da Lei Municipal n.o 25/2017, que autoriza a realização do
mesmo serviço. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça
gratuita (fls. 01/16).
A autora interpôs agravo de instrumento (fls. 307/317) em
face da decisão que excluiu o réu Antônio Álvaro de Souza do polo
passivo da demanda e designou audiência de instrução e julgamento (fls.
294/295). O recurso não foi provido (fls. 714/718).
O pedido inicial foi julgado improcedente (fls. 730/732). Pela
sucumbência, condenou a autora nas custas e despesas processuais, bem
como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa (R$ 246.596,76), com fulcro no artigo 85 do
Código de Processo Civil.
A autora interpôs recurso de apelação (fls. 746/757),
requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1007290-26.2017.8.26.0302 - Jaú - Voto n.o 29.937
4
gratuita. No mérito, o juízo a quo não verificou item por item das
alegações, nem as provas acostadas. O Município violou os princípios da
Constituição Federal de 1988 e da Lei n.o 8.666/93. Restou comprovado
que o serviço foi realizado por terceiros. Houve testemunha que asseverou
que o serviço era realizado for funcionários da própria Prefeitura. Tem a
efetiva noção de que possui apenas a mera expectativa de direito quanto à
contratação futura: se alguém tiver de ser contratado em razão de uma
licitação, será o licitante vencedor. A Administração pode escolher não
contratar ninguém, sem que essa decisão gere algum direito para o licitante
vencedor, hipótese que não ocorreu in casu. O Projeto de Lei n.o 25/2017,
em seus artigos 1.o, 6.o e incisos, mostra claramente a intenção de repassar
o objeto da contratação por meio de licitação pública para contratação de
trabalhadores desempregados. Requer a rescisão contratual unilateral com
fulcro no artigo 78, inciso XVI, da Lei n.o 8.666/93, além da condenação
do Município ao pagamento de indenização referente ao período faltante
para a extinção do contrato, ao aluguel dos equipamentos relacionados no
edital, às rescisões contratuais de seus colaboradores e às demais despesas
consistentes nos equipamentos de proteção individual e nos cursos
fornecidos para operação de motosserra. Por fim, os honorários
advocatícios de sucumbência devem ser reduzidos. Requer o provimento
do presente recurso e, por conseguinte, a reforma da sentença impugnada
para que o pedido inicial seja julgado integralmente procedente.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 787/798), pelo
desprovimento ao recurso, pelo indeferimento da gratuidade da justiça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1007290-26.2017.8.26.0302 - Jaú - Voto n.o 29.937
5
pela majoração dos honorários advocatícios recursais.
É o relatório.
A autora, na presente demanda, visa à rescisão unilateral do
contrato administrativo celebrado com o Município de Itapuí, bem como a
condenação do réu ao pagamento dos valores referentes ao período faltante
do negócio jurídico e à indenização pela multa rescisória do aluguel de
equipamentos e demais gastos, além da proibição de pagamentos de faturas
a prestadores de serviços e do veto ou proibição de aplicação da Lei
Municipal n.o 25/2017.
A recorrente formulou, nas razões recursais, pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 746/757). Mesmo assim,
recolheu parte do valor corresponde ao preparo (fls. 759/761).
Como não havia elementos, nos autos, a se apreciar a
pretensão, este Relator determinou que a apelante apresentasse, no prazo
de dez dias, documentos que demonstrassem sua hipossuficiência (fls.
815/816).
A recorrente, para fundamentar seu pedido, trouxe aos autos
declaração de imposto de renda de pessoa jurídica (fls. 762/783) e páginas
mensais extraídas do site da Prefeitura de São Paulo, relativas às notas
fiscais eletrônicas (fls. 821/825), para demonstrar as suas parcas atividades.
No entanto, compreendeu-se que tais elementos não eram
hábeis a demonstrar, de forma cabal, a dificuldade financeira da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1007290-26.2017.8.26.0302 - Jaú - Voto n.o 29.937
6
jurídica. Dessa forma, a gratuidade da justiça foi indeferida (fls. 827/834).
Nessa oportunidade, concedeu-se o prazo de cinco dias para o
recolhimento do valor do preparo.
A recorrente postulou a reconsideração (fls. 837/838), cujo
pedido foi indeferido e estabeleceu-se a derradeira oportunidade de
recolhimento do preparo, sob pena de deserção (fls. 840). A decisão foi
publicada no dia 13 de maio de 2020 (fls. 841).
O Município de Itapuí postulou o reconhecimento da deserção
(fls. 843/844).
No dia 15 de agosto de 2020 (três meses depois), a apelante
trouxe aos autos balanço patrimonial de 2019 e postulou a juntada de
novas provas de sua hipossuficiência financeira (fls. 846/850).
Da análise dos documentos apresentados, constata-se que, de
fato, o valor dos prejuízos supera o dos lucros. O passivo circulante no
período apresentado é de R$ 9.205,13 e diz respeito a FGTS, ISS, CSLL e
IRPJ. Além disso, também se identifica, em caixa, o valor de
R$ 137.294,80 (fls. 850).
Portanto, os novos documentos trazidos três meses depois da
determinação de recolhimento do preparo não são hábeis à modificação do
entendimento outrora esposado e que havia indeferido os benefícios da
justiça gratuita.
Acerca do preparo recursal, dispõe o Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1007290-26.2017.8.26.0302 - Jaú - Voto n.o 29.937
7
Civil:
Artigo 1.007 No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.
(...)
§ 2.o - A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no
prazo de 5 (cinco) dias.
Com efeito, a ausência de recolhimento do valor do preparo
implica no reconhecimento da deserção.
O preparo é condição de recorribilidade, que, uma vez
desatendida, tem por grave e inevitável consequência a deserção,
penalidade da qual, à exceção de configuração de justo impedimento,
devidamente comprovado, não há livramento.
Portanto, à inexistência de solução da pendência, bem como
de comprovação de impedimento, não pode o recurso ser conhecido, por
falta de pressuposto de admissibilidade, sendo de rigor a decretação de sua
deserção.
A este respeito, prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1007290-26.2017.8.26.0302 - Jaú - Voto n.o 29.937
8
de Andrade Nery:
“2.
Preparo.
É
um
dos
requisitos
extrínsecos
de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio
das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as
despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A
ausência ou irregularidade do preparo ocasiona o fenômeno da
preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a
pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso (in
Código de Processo Civil Comentado, 18.a ed. rev., atual e
ampl. São Paulo, RT, 2019, nota 2 ao artigo 1.007, p. 2.169).
Desta feita, diante do apontado obstáculo, o recurso não reúne
os
pressupostos
de
admissibilidade necessários ao seu regular
conhecimento.
Diante do exposto, não se conhece do recurso de apelação
interposto pela autora.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...